Tribunal: TJDFT
Processo: 0712382-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IRREGULARIDADE DA GARANTIA.
1. Os diretores da apelada, a princípio, (ID 121827529- cláusula 11a, p.5) não poderiam onerar o patrimônio da apelada sem terem poderes para tanto. Releva notar a oneração do patrimônio ocorreu para garantir empréstimo concedido pelo apelante à empresa Atlas Taxi Aéreo, para quitação dos contratos repactuados, e PROGIRO, cujos objetos são estranhos aos fins da sociedade.
2. É necessária, portanto, cognição exauriente, com oportunização do contraditório, a fim de se aferir a regularidade da oneração do patrimônio da apelada pelos Diretores.
3. Recurso conhecido e não provido.